Tribunal: TCU
Processo: 022.385/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo embargante em face de deliberação que lhe aplicou a sanção de declaração de inidoneidade para participar de licitação na administração pública federal em processo de representação para a apuração da indevida participação de empresa como microempresa ou empresa de pequeno porte (ME-EPP) em diversos pregões eletrônicos na administração federal durante o exercício de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Globalsat do Brasil Ltda. em face do Acórdão 2537/2020-TCU-Plenário , o qual conheceu e negou provimento ao pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1251/2020-TCU-Plenário , o qual, por sua vez, aplicou à embargante a sanção de declaração de inidoneidade para participar de licitação na administração pública federal ou nos certames promovidos pelos estados, Distrito Federal e municípios a partir da aplicação de recursos federais, pelo período de 1 (um) ano, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Globalsat do Brasil Ltda., uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante, alertando-o de que a apresentação de novos recursos com cunho meramente protelatório serão recebidos como mera petição, sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 287, § 6o, do Regimento Interno, bem como poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 58 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, na forma do artigo 298 do RI/TCU.